Tribunal: TJES
Processo: 0000554-39.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000554-39.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: WELLINGTON DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL PROPORCIONAL AO GRAU DE INCAPACIDADE. SÚMULA Nº 474 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A legislação aplicável ao seguro DPVAT, especialmente a Lei nº 6.194/1974, com as alterações da Lei nº 11.945/2009, prevê que a indenização por invalidez permanente deve observar a gradação do grau de invalidez da vítima, utilizando percentuais definidos em tabela específica para calcular o valor indenizatório.

2.
A Súmula nº 474 do STJ orienta que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez, com base na extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

3.
No caso concreto, o laudo pericial atesta perda funcional parcial média de membro superior e membro inferior direito do apelado, resultando em um valor indenizatório de R$4.725,00 para cada membro, totalizando R$9.450,00. Considerando o valor já pago administrativamente de R$4.050,00, a diferença devida é de R$5.400,00.

4.
Não se configura sucumbência recíproca quando o pedido inicial é julgado procedente, ainda que o valor final da condenação seja inferior ao pleiteado, especialmente quando há necessidade de perícia para apuração do montante correto da indenização.

5.
A majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação é devida, conforme previsto no Código de Processo Civil para os honorários recursais.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONS
Ó
RCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em face da r. sentença id. 10933812 que, nos autos da

ação ordinária de ressarcimento de diferença de valor pago decorrente de seguro DPVAT

ajuizada em seu desfavor por
WELLINGTON DOS SANTOS FERREIRA
,

julgou procedente a pretensão autoral, para condená-la ao pagamento do
“valor remanescente de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), que “deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 008150047812, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)”
.

Em suas razões (id. 10933815) a seguradora sustenta erro na aplicação dos parâmetros legais, afirmando que a indenização deveria ser de R$2.700,00 (dois mil e quatrocentos reais), calculados a partir de uma interpretação distinta da tabela prevista na Lei 11.945/09. A apelante também requer redistribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando sucumbência recíproca, e a redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 10933819 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000554-39.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: WELLINGTON DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONS
Ó
RCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em face da r. sentença id. 10933812 que, nos autos da

ação ordinária de ressarcimento de diferença de valor pago decorrente de seguro DPVAT

ajuizada em seu desfavor por
WELLINGTON DOS SANTOS FERREIRA
,

julgou procedente a pretensão autoral, para condená-la ao pagamento do
“valor remanescente de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), que “deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 008150047812, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)”
.

Em suas razões (id. 10933815) a seguradora sustenta erro na aplicação dos parâmetros legais, afirmando que a indenização deveria ser de R$2.700,00 (dois mil e quatrocentos reais), calculados a partir de uma interpretação distinta da tabela prevista na Lei 11.945/09. A apelante também requer redistribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando sucumbência recíproca, e a redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 10933819 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores encontra previsão na Lei nº 6.194/1974, que estabelece o pagamento da indenização decorrente do referido seguro em casos de morte, invalidez permanente e despesas médico-hospitalares.

Nos termos do artigo 5º da citada lei “
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A Lei nº 11.945/2009, por seu turno, deixou clara a possibilidade de graduação das hipóteses de lesão permanente prevista naquele diploma legal, passando a classificar a invalidez permanente em total ou parcial – esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Veja-se,
in verbis
:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I – R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no caso de morte;

II – até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente ; e

III – até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Sendo assim, os sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945 de 04/06/2009, o que é o caso destes autos, devem observar, para fins de DPVAT, o grau de invalidez da parte segurada para a aplicação do percentual indenizatório próprio, sendo, pois, cabível a utilização da tabela do CNSP para a aferição do montante a ser pago ao segurado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da Súmula nº 474, segundo o qual a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

In casu
, o laudo pericial carreado no id. 10933807, elaborado por médico especializado, é claro ao apontar que se encontra o apelado com “
perda funcional parcial média do membro superior direito (50%) e perda funcional parcial média do membro inferior direito
”, de modo que, para a fixação da indenização deve ser aplicado o art. 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.194/74.

Com base nesse resultado, devidamente graduada a invalidez, é perfeitamente possível o seu enquadramento para fins de cálculo do valor indenizatório. E, por se tratarem de lesões distintas, já que provocam alteração/limitação funcionais diferentes no segurado, as indenizações pelas duas lesões são devidas, diante da especialidade de cada uma.

Na hipótese dos autos, aplicando-se o percentual de 70% (setenta por cento) para a perda anatômica e/ou funcional de um dos membros superiores, conforme tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, sobre o valor máximo indenizável de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), chega-se ao valor de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Sobre este montante, deve-se aplicar o percentual de 50% (cinquenta por cento), referente ao grau de incapacidade do autor (repercussão média), resultando no valor final de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) para a indenização relativa ao membro superior.

De modo similar, ao aplicar o percentual de 70% (setenta por cento) para a perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores, conforme a mesma tabela, sobre o teto indenizável de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), obtém-se o valor de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Aplicando, então, o percentual de 50% (cinquenta por cento) correspondente ao grau de incapacidade do autor (repercussão média), o valor final da indenização para o membro inferior é de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Assim, correta a conclusão obtida na sentença, de que o valor a ser percebido pelo segurado é de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), pois deve ser considerado que o autor, administrativamente, já recebeu a quantia de R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), que somados perfazem o total segurado de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Com relação aos ônus sucumbenciais, mantenho a sucumbência estabelecida na r. sentença recorrida, visto que o entendimento dominante nesta c. Câmara é de que
“o julgamento de procedência do pedido inicial, mesmo com a condenação ao pagamento de indenização inferior à pleiteada, não configura sucumbência recíproca, diante da existência de fundamentação na sentença e da necessidade de realização de perícia médica para o alcance do valor correto da indenização”
. (TJES, AC nº 0007997-72.2018.8.08.0012, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Desº. Relatora Marianne Judice de Mattos, Data: 13/03/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 17% (dezessete) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.